Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de atualização de cálculos pela Contadoria Judicial quanto à substituída processualmente LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO, conforme opção ao acordo de id 10659135, manifestada na petição de id 16087195. O Distrito Federal, devidamente intimado, ao id 17560602, manifestou concordância com a anuência e noticiou que peticionou nos autos do REX PJE 0003698-67.2008.8.07.0000, requerendo a desistência parcial do respectivo recurso quanto à beneficiária. É o relato do necessário. Decido. In casu, verifica-se que o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos processualmente, conforme decisão de id 10659300. Todavia, em pesquisa efetuada no site deste Tribunal, apura-se, nesta oportunidade, outra vez o ineditismo da demanda quanto à servidora, assim como se extrai da pesquisa, constar nos autos do mencionado REX, decisão presidencial de id 16785677, que homologa a desistência parcial do recurso excepcional quanto à substituída processualmente LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial requerido ao id 16087195, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Por todo o exposto: a) declarado saneado o processo, ao id 10659300, quanto à servidora LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO, tendo em vista a comprovação da condição de beneficiária do acórdão exequendo, assim como inexistentes outros recursos ou incidentes pendentes de apreciação em relação a ela, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de cálculos; b) observe-se o disposto na cláusula 6a da transação de id 10659135, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba honorária contratual requerida ao id 16087195 e autorizada pela decisão de id 10659300. Elaboradas as planilhas pela Contadoria Judicial, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sobre os novos cálculos. Intimem-se Brasília/DF, 10 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador